Tribunal: TJSP
Processo: 2134116-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de redução do percentual da penhora sobre o faturamento – Questão que não foi apresentada perante o juízo de primeiro grau - Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido nesta parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação rejeitada e condenação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de redução do percentual da penhora sobre o faturamento – Questão que não foi apresentada perante o juízo de primeiro grau - Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido nesta parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação rejeitada e condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Suspensão da execução e da penhora que jamais foi determinada - Decisão proferida pelo C. STJ que autorizou o imediato levantamento dos valores depositados em juízo, sem impor qualquer condição para o levantamento – Litigância de má-fé caracterizada – Agravantes que cometeram diversas condutas previstas no art. 80 do CPC – Hipótese em que o juízo de primeiro grau reconsiderou o valor inicialmente fixado, determinando sua redução – Montante que se mostra razoável - Decisão mantida – Recurso não provido.